Tribunal: TJBA
Processo: 8002517-31.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002517-31.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HAROLDO MIRANDA MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA, RENAN ANJOS CHAGAS, THAIS BANDEIRA OLIVEIRA PASSOS, JOELANE BORGES COSTA

APELADO: MARCIO DA ASSUNCAO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY, MYLLA CHRISTIE DE OLIVEIRA AUGUSTO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo sentença absolutória por ausência de dolo específico na conduta imputada ao querelado.

- O embargante sustenta ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que o acórdão não enfrentou: a) a ausência de qualquer lastro probatório mínimo das imputações de corrupção ativa e desobediência; b) o agravamento potencial do dano à honra em razão da pequena comunidade local; c) a suposta incompatibilidade entre o reconhecimento de exercício regular de dever legal e a imputação sem base probatória.

- A primeira decisão não conheceu os embargos, por suposta intempestividade. Após nova certidão, reconheceu-se a tempestividade e passou-se ao exame do mérito.

II. Questão em Discussão

-
Há três questões em discussão:

a) saber se houve omissão quanto à necessidade de apreciação expressa da inexistência de lastro probatório mínimo e do contexto reputacional local;

b) saber se a decisão incorreu em contradição ao reconhecer exercício regular de dever funcional, mas não explicar a ausência de dolo específico;

c) saber se a fundamentação padece de obscuridade ao não explicitar os elementos objetivos que permitiram afastar o dolo específico da calúnia.

III. Razões de decidir

-
A omissão parcial é reconhecida, pois o voto condutor não examinou de forma específica a alegação de ausência de indícios mínimos de veracidade e o agravamento potencial decorrente do pequeno círculo social.

- O vício é sanado esclarecendo que a inexistência de lastro probatório mínimo não autoriza, por si só, concluir pela presença do dolo específico de caluniar, devendo-se exigir demonstração concreta da intenção deliberada de ofender a honra alheia.

- O contexto de pequena comunidade pode agravar reflexos reputacionais, mas não constitui elemento autônomo apto a caracterizar dolo específico, que depende de prova da finalidade caluniosa.

- A contradição parcial é reconhecida, pois não se explicitou como a ausência de prova mínima se compatibiliza com o exercício regular do dever funcional. A integração do julgado esclarece que a condição funcional do querelado impõe o dever jurídico de relatar fatos ao juízo, e que o animus narrandi afasta a presunção de má-fé, salvo demonstração inequívoca do propósito de difamar.

- A obscuridade também se constata, por ausência de delineamento analítico dos elementos objetivos considerados. O voto é complementado apontando que a conclusão pela inexistência de dolo específico se baseou: a) nas declarações judiciais do querelado prestadas sob contraditório; b) na ausência de prova de divulgação extraprocessual; c) na função de administrador judicial que impunha o dever de comunicação ao juízo; e d) na ausência de qualquer elemento probatório indicativo de instrumentalização da função com desígnio calunioso.

IV. Dispositivo e tese

-
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, mediante complementação dos fundamentos do acórdão, sem efeitos modificativos sobre o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“
1. A inexistência de prova documental ou indiciária mínima das imputações, isoladamente, não autoriza concluir pela presença do dolo específico exigido no crime de calúnia, devendo este elemento subjetivo ser comprovado de forma inequívoca.

2. O potencial agravamento reputacional decorrente do contexto de pequena comunidade não supre a demonstração do dolo específico exigido pelo art. 138 do CP.

3 - O animus narrandi caracteriza-se pelo relato ao Poder Judiciário de fatos reputados relevantes pelo agente, e afasta a tipicidade subjetiva da calúnia, salvo prova cabal de instrumentalização com finalidade difamatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CP, art. 138; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no REsp 1.603.156, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos autos da Apelação Criminal nº.
8002517.31.2022.8.05.0105,
em face do acórdão da 1ª. Turma da Primeira Câmara Criminal
,
sendo Embargante

a

HAROLDO MIRANDA MAGALHÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, sem efeito modificativo, sanando os vícios apontados, conforme relatório e voto que se seguem.

Salvador, 29 de Outubro de 2024.